Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-70.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-70.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: NOVANET TELECOM INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERNET. SINAL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. PROVA. AUSÊNCIA. ATENDIMENTO PELA CONTRATADA. NEGLIGÊNCIA. AFASTAMENTO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO.

I – Os provedores de sinal de internet devem prestar serviço eficiente aos usuários, devendo ser responsabilizados por defeitos do serviço, independentemente de culpa.

II – A ilicitude da conduta da prestadora de serviço, todavia, deve ser demonstrada, o que inexistiu,
in casu.

III – Ausente a ilicitude e o mínimo indício de dano imputável à Apelada, impositiva é a manutenção da improcedência declarada no
decisum
apelado.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8000821-70.2024.8.05.0078
, da Comarca da Euclides da Cunha, em que figuram como
Apelante
JOSE COSTA DE SANTANA e como
Apelada
NOVANET TELECOM INFORMATICA LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA